Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735961-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI contra decisão de ID 166440330, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701317-22.2020.8.07.0001, ajuizada por TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o requerimento em ação monitória cujo objeto é o pagamento de dívida decorrente de prestação de serviços para fornecimento de “cartão alimentação” consubstanciado em contrato assinado pelas partes e duplicatas protestadas em cartório, não aceitas e inadimplidas pelo primeiro réu. A Sentença (ID 71943249) assim foi assentada: Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$3.342.025,99 (três milhões trezentos e quarenta e dois mil vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal, ambos a partir da data da última atualização (17/01/2020 - Id 53805130 - Pág. 2). Em relação à Analysisbank Assessoria de Negócios, deverá ser descontada a quantia de R$288.325,25, representado pela Nota Fiscal no 195.09325 com vencimento em 15/10/2019 e limitado o débito ao valor de R$ 3.085.000,00 (três milhões e oitenta e cinco mil reais) estipulado na Carta de Fiança (Id 53805142). Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo do art. 487, I, CPC. Em face da sucumbência mínima do embargado, condeno solidariamente os embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em sede de apelação, conforme Acórdão de ID 136146509, foi delimitado os quantitativos devidos por cada executado, eis que reconhecidos os pagamentos realizados Analysisbank, nos seguintes termos: CONHEÇO da apelação da ré ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que, em relação à sua obrigação, deverá ser descontada a quantia referentes às notas fiscais 000.195.093 e 000.195.396. Em função do parcial provimento do recurso de um dos réus redistribuo o ônus de sucumbência nos seguintes termos: todos os réus arcarão com honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação, em favor do patrono da autora, sendo que os réus CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, TANIA MARIA OLEARI, responderão por 85% desse valor e o réu ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A arcará com os restantes 15%. A autora pagará ao patrono do réu ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, em função da sucumbência parcial, honorários advocatícios que estabeleço em 10% do valor das notas excluídas da condenação (no. 000.195.093, no valor de R$576.650,50 e 000.195.396, no valor de 535.993,00) Inadmitido o recurso especial, majorados os honorários conforme Decisão de ID 136146983: Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Iniciado o cumprimento de sentença, concedido o prazo para pagamento espontâneo, sob pena de multa. Apresentada a impugnação a qual restou parcialmente rejeitada, e esclarecido que: Na Sentença, as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de honorários em valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação (ID 71943249). Em sede de Apelação, houve redistribuição dos honorários, sendo condenadas CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e TANIA MARIA OLEARI a pagar 85% de honorários e ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, 15% dos 10% previamente fixados (ID 136146508). Em seguida, no Recurso Especial, os honorários foram majorados em 15%, mantendo-se a distribuição previamente determinada (ID 136146983 – pág. 4). Isso significa que os honorários passaram de 10% para 11,5% sobre o valor da condenação. Por fim, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, houve majoração dos honorários em 2% (ID 136146983 – pág. 54), de modo que a distribuição determinada na apelação incidirá sobre 13,5%. Com isso, ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A restou condenada ao pagamento de 2,025% e as demais, 11,475%. Por fim determinada a remessa à contadoria para verificação de eventual excesso na execução. Apresentados os cálculos de ID 149720576 informando como valor principal o montante de R$ 451.173,51 (quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e três mil e cinquenta e um centavos). Solicitado esclarecimento pelos Executados, ora Agravantes, acerca da origem do valor (ID 151080746). Proferido o Despacho de ID 151175200 esclarecendo todos os pontos para realização dos cálculos, na seguinte forma: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alega excesso de execução no que toca aos honorários de sucumbência, conforme especificado na decisão de id 147185210. Desde o primeiro momento, a condenação foi em valor diverso para Analysisbank Assessoria de Negócios em relação aos demais réus. Na sentença (id 71943249), houve conversão do mandado inicial em título executivo no importe de R$ 3.342.025,99 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal, ambos a partir da data da última atualização (17/01/2020 - Id 53805130 - Pág. 2). Em relação à Analysisbank Assessoria de Negócios, deveria ser descontada a quantia de R$288.325,25, representada pela Nota Fiscal no 195.09325 com vencimento em 15/10/2019, e limitado o débito ao valor de R$ 3.085.000,00 (três milhões e oitenta e cinco mil reais) estipulado na Carta de Fiança (Id 53805142). Em sede de apelação (id 136146508 – pág. 96), houve determinação de desconto das notas fiscais 000.195.093 e 000.195.396 do débito da ré ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS, não havendo alteração no débito para as demais partes. Por força dos diversos recursos interpostos e das majorações de honorários em percentuais diferentes, ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A restou condenada a 2,025%, e os demais, a 11,475%. Os autos foram remetidos à Contadoria, conforme decisão de id 147185210, mas os cálculos não foram esclarecedores, tendo em vista não ter havido a individualização dos percentuais. Em razão disso, retornem os autos à Contadoria para que aponte: a) o valor da condenação principal atualizado (id 71943249), qual seja: R$ 3.342.025,99 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal, ambos a partir da data da última atualização (17/01/2020 - Id 53805130 - Pág. 2). Essa é a base de cálculo para os honorários. b) o valor relativo a honorários de forma individualizada, nos percentuais de 2,025% para ANALYSISBANK – ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A e 11,475% para os demais executados. Ambos os valores têm como base de cálculo o valor encontrado no item a. Registro que o valor da condenação principal com relação à ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS não está em discussão, mas somente o valor de honorários, que devem ser calculados. Isso porque embora condenada em valor diverso, a base de cálculo de seus honorários deve levar em consideração o valor global da condenação. Por fim, apresentados os cálculos de ID 153769374. Requeridos novos esclarecimentos pelo Executado, ora Agravante, conforme petição de ID 154802226. Emitidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial atendendo aos pontos delimitados conforme a utilidade ao processo (ID 158055350). Insistindo em conhecer a origem do valor declarado em cálculos desconsiderados (ID 149720576), mais uma vez requerido os esclarecimentos em petição de ID 159618666. Proferida a decisão, alvo da irresignação dos Agravantes, que homologou os cálculos de ID 158055350, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença promovido por TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Na decisão de ID 147185210, foram estabelecidos os parâmetros para cálculo do valor devido. Foi apresentada a planilha de ID 149720576, seguida de esclarecimentos ao ID 158055350. Do referido cálculo, apurou-se que o débito principal, atualizado até 27/03/2023, é de R$ 5.786.792,18. Quanto aos honorários, a Contadoria esclareceu que: "o total dos honorários é de 13,50% sobre o débito. Isto corresponde a R$ 781.216,94. Esse total foram divididos em dois valores distintos: R$ 117.182,54 (2,025%) e R$ 664.034,40 (11,475%)." As partes não se insurgiram após oportunizada manifestação. Desse modo, HOMOLOGO os cálculos de ID 158055350. Requeira a parte exequente o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Opostos embargos (ID 164973670), os quais restaram rejeitados (ID 167149561). Em razões recursais, alega que a decisão deixou de observar os argumentos e os precedentes invocados na impugnação. Aduz que há violação art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, inciso II, §1o do CPC, porquanto não expostas as motivações e fundamentações da decisão. Entende que é necessário esclarecimento acerca da discrepância entre valores declarados nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial existentes nos autos; e que há erro na avaliação dos fatos pelo magistrado ao homologar os cálculos a despeito dos fatos apresentados na impugnação; de modo que deve a decisão ser revogada e retornado os autos à contadoria para esclarecer os pontos impugnados. Entende que há perigo de dano em razão da possibilidade de prosseguimento da execução com base em cálculos que considera equivocados. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a homologação dos cálculos e retornar os autos à contadoria. Preparo regular (ID 50683518). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Inicialmente, verifica-se que por meio do Despacho de ID 151175200 foram esclarecidos todos os pontos para realização dos cálculos, não tendo havido qualquer insurgência contra o ato. Em total observância aos limites fixados pelo título executivo, em conformidade com o despacho supra, realizados os cálculos de ID 153769374 que restaram homologados. Esclarecidos os pontos pertinentes à execução pela Contadoria Judicial, inexiste qualquer utilidade, ao processo, a discussão da origem de valor declarado em cálculo sequer utilizado. Em momento algum esclarece a Agravante a utilidade do esclarecimento vindicado ou se insurge contra o cálculo homologado, além disso, não apresenta qualquer cálculo que entende correto. Noutro ponto, verifica-se que a Decisão de ID 162581631 encontra-se devidamente fundamentada, porquanto realizados os esclarecimentos necessários no Despacho de ID 151175200, e homologados os cálculos de ID 153769374 devidamente detalhados e em conformidade com os termos fixados. Destaque-se que a insurgência do Agravante contra a homologação dos cálculos por mera ausência de resposta a quesito levantado em impugnação, a qual não tem qualquer influência sobre a decisão, não justifica a revogação da decisão ou a concessão da tutela recursal, muito menos há caracterização da alegada omissão. Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. 1. Inexiste omissão e violação à coisa julgada na decisão que faz referência à decisão anterior, a qual decidiu as matérias alegadas pela parte e seguiu o disposto no título executivo judicial. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1728762, 07136552620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Ainda, em que pese a insistência dos Agravantes, por ocasião da apresentação dos cálculos de ID 149720576, requerido o esclarecimento acerca da origem do valor declarado nos cálculos, o despacho de ID 151080746, entendendo pela inconsistência do cálculo inicial, estabeleceu os parâmetros para realização dos cálculos, e diante da ausência de questionamento, encontra-se preclusa eventual discussão sobre aqueles cálculos. No mais, conforme Tema 339 do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, é considerada decisão infundamentada aquela que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que se verifica não ser o caso, ainda mais quando o mero requerimento de esclarecimento acerca de discrepância entre cálculos (um desconsiderado e outro homologado), dissociada de qualquer demonstrativo ou comprovação do direito, não é capaz de desconstituir a validade do cálculo validado ou infirmar a convicção do juízo. Nesse sentido, a manutenção da homologação é ordem que impera, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA NÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCOS NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 3. In casu, muito embora a agravante repute incorreta a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial, por deixar de incluir os encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das parcelas, o título exequendo não faz tal imposição. 4. Ademais, o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais afasta a caracterização da mora no pagamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS). 5. Estando a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial em manifesta observância ao título liquidando, e inexistindo elementos indicativos de desacerto, a homologação é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1141370, 07170319320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques nossos) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator